Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA E HARMONIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA CABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. Adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando o cometimento da prática delitiva no interior de transporte coletivo, local – em regra – com grande circulação de pessoas.
4. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante adotou o segundo critério (1/8), devendo ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.